Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO CORRETA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO RELATIVO A CAMPANHA PROMOVIDA PELA TERRACAP. PROVA PERICIAL. EVIDÊNCIAS DE ACESSO A DADOS DAS PARTES NO AMBIENTE DIGITAL DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LIAME CAUSAL ROMPIDO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. O julgador, à luz do sistema do livre convencimento motivado, hoje vigente no Direito Processual Civil brasileiro, tem liberdade para apreciação da prova, não se vinculando a uma hierarquia preestabelecida da carga probatória. Em hipótese que envolve fraude praticada em ambiente digital, com a ação de terceiros desconhecidos, não é exigível, tampouco possível, que o beneficiário do ilícito seja incluído necessariamente no polo passivo da demanda. A sentença que expõe fundamentos suficientes para embasar o entendimento nela firmado não padece do vício de falta de fundamentação. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação judicializada pela parte autora. Deve ser mantida a responsabilização da Companhia Imobiliária de Brasília em hipótese na qual evidenciado que a fraude perpetrada por terceiros foi concretizada via uso de dados internos da empresa, a exemplo de informações sobre o pagamento solicitado pelo usuário do sistema após login e senha e envio do boleto fraudado por e-mail de servidora da Companhia. Diante da clara exposição de dados dos autores por meio do uso do sistema da TERRACAP, seja por falhas eletrônicas ou físicas, torna-se irrefutável a responsabilidade da empresa, que, na prática de sua atividade imobiliária, e especialmente no relacionamento com as partes com as quais contrata, deve disponibilizar mecanismos seguros, bem como adotar práticas eficientes de proteção de dados. Se comprovado que as instituições financeiras demandadas não contribuíram para a perpetuação do ilícito, e que seus nomes foram utilizados pelos fraudadores de maneira inevitável, mister que seja considerado rompido, por força de causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro), o liame causal entre a atividade desenvolvida e o dano causado.